Tribunal: TJDFT
Processo: 0028649-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
REMESSA NECESÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
1. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2. No caso, presente o nexo de causalidade, porquanto o ente distrital descurou-se de seu dever de prestação de serviço médico, cuja falha no atendimento foram determinantes para o óbito da criança
3. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. Na hipótese, o valor fixado afigura-se razoável e proporcional, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, não se tratando de valor ínfimo, tampouco excessivo.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de fixação de pensão mensal, a título de dano material, em favor dos pais, independentemente de o filho, à época, exercer trabalho remunerado, porquanto presumida a dependência daqueles em relação a este, em se tratando de família de baixa renda, como na hipótese dos autos.
5. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código.
6. Remessa oficial conhecida e provida em parte. Apelações conhecidas e não providas.